Tribunal: TJES
Processo: 5002210-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002210-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERGIO TERRA DE MENDONCA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002210-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB

AGRAVADOS: SÉRGIO TERRA DE MENDONÇA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR AO PERÍODO DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo - SICOOB contra decisão da 1ª Vara de Alegre que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Sérgio Terra de Mendonça e outros, indeferiu pedido de renovação de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é aferir se é cabível o deferimento de novo pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD após a suspensão da execução e diante de decurso de tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, § 1º, do CPC, estabelece que a execução ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano. Portanto, considerando que a presente execução fora suspensa em 12/01/2018, por certo, o período de suspensão durou até 12/01/2019, de modo que, à data do requerimento formulado pela agravante, em 15/02/2023, a demanda nitidamente não mais se encontrava suspensa.

4. A suspensão suspensão da execução - não poderia ser utilizado como óbice para o indeferimento do pedido de consulta aos sistemas judiciais, o qual foi formulado após o período de 01 (um) ano.

5. O decurso de tempo entre a última consulta e o novo pedido, superior a quatro anos, é fator que, conforme jurisprudência consolidada, autoriza a renovação das consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em observância ao princípio da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O decurso de tempo superior a um ano entre a última consulta e a nova solicitação justifica a renovação das diligências de busca de ativos financeiros e outros bens do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sobretudo porque o pleito não foi formulado durante o período de suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, III e § 1º; CPC, art. 854.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003631-96.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 05.08.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006255-84.2023.8.08.0000, Rel. Desa Marianne Júdice de Matos, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisão e deferir o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, que deve ser feito pelo Juízo a quo.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB
em face da decisão (ID 33521455) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de
SÉRGIO TERRA DE MENDONÇA E OUTROS
, indeferiu o pedido de consulta ao Sisbajud e Renajud.

Em seu recurso (ID 7379538), o Agravante sustenta, em síntese, que o deferimento da consulta é medida apropriada, porquanto decorridos mais de 4 (quatro) ano da última consulta.

Não houve intimação dos recorridos para apresentar contrarrazões, uma vez que esses ainda não foram citados.

Depreende-se dos autos que a ora recorrente, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo - SICOOB, propôs ação de execução de título extrajudicial em face de Sérgio Terra de Mendonça, José Roberto de Mendonça e Sérgio José de Mendonça, no intuito de ver adimplida a quantia de R$ 12.772,53 (doze mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos) oriunda de cédula de crédito bancário.

Após tentativas de citação dos executados e de localização dos bens infrutíferas, o Juízo
a quo
determinou,
em 12 de janeiro de 2018
, a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC (fls. 50/51).

Posteriormente,
em 15 de fevereiro de 2023
, a exequente pleiteou a renovação de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que foi indeferido pela Magistrada de Primeira Instância, sob o fundamento de que o feito estaria suspenso. Consoante relatado, foi em face do aludido comando que houve a interposição do presente recurso.

De plano, constato que assiste razão à exequente, uma vez que o art. 921, § 1º, do CPC, estabelece que a execução, em casos como o presente, ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, circunstância que foi inclusive reconhecida pela Magistrada ao proferir a decisão de Primeiro Grau.

Portanto, considerando que a presente execução fora suspensa em 12/01/2018, por certo, o período de suspensão durou até 12/01/2019, de modo que, à data do requerimento formulado pela agravante, em 15/02/2023, a demanda nitidamente não mais se encontrava suspensa.

Desse modo,
o referido fato - suspensão da execução - não poderia ser utilizado como óbice para o indeferimento do pedido de consulta aos sistemas judiciais.

Ainda, cumpre pontuar que, em se tratando de reiteração de pedido de consulta e eventual bloqueio de ativos financeiros, este Sodalício e os demais Tribunais Pátrios têm firmado a compreensão de que o pleito pode ser deferido quando demonstrada a ocorrência de fato apto a modificar a situação econômica da parte executada ou em razão do decurso do tempo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA MAIS ABRANGENTE – TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL
- RECURSO PROVIDO. 1 – O processo executivo tramita desde o ano de 2016, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, incluindo o BacenJud nos anos de 2017 e 2019. 2 –
Possível a realização da consulta solicitada pelo Agravante, vez que, além do longo lapso temporal transcorrido desde a última consulta, o novo sistema permite uma consulta muito mais abrangente, revelando-se, desse modo, razoável e em consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo judicial.
3 – Não se trata de uma simples atualização do sistema, sendo que o simples fato de o agravante já ter utilizado o sistema BACENJUD não configura obstáculo para a sua realização, pois, além da já destacada abrangência superior, não existe limitação legal para a consulta, conforme a dicção do artigo 854 do CPC/15. 4 -
À luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não há impedimento à consulta ao sistema Sisbajud, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.
5 - Recurso provido.

(TJES – Classe: Agravo de Instrumento, 5003631-96.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, julgamento: 05/08/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA ON-LINE. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. RAZOABILIDADE DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LIMITANDO A REALIZAÇÃO DA CONSULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca do tema, isto é, sobre a possibilidade de pedido de renovação de consulta aos sistemas de pesquisa on-line, constatei que o C. STJ “(...)
possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
.” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) 2. Assim, o Tribunal da Cidadania
admite a reiteração quando esta se mostrar razoável, fato este que poderá ser comprovado através da alteração na situação econômica do executado ou pelo decurso de tempo suficiente desde a pesquisa anterior.
Inexiste exigência no sentido de que tais requisitos sejam comungados, até porque, conforme bem destacou a Magistrada de origem,
não há previsão legal no sentido de limitar o uso da penhora on-line pelo sistema SISBAJUD a uma única vez.
3. Na hipótese dos autos, a douta Magistrada rejeitou o pedido, apresentado sob a premissa de que não foi comprovada alteração na situação econômica da parte devedora desde a última consulta realizada há mais de um ano. 4.
Deve ser revisto o entendimento manifestado pela i. Magistrada, haja vista que muito embora não tenha sido apresentado documento que revelasse a alteração da situação econômica do executado, o decurso do prazo de 01 (um) ano revela-se razoável para fins de reiteração da medida
. 5. Assim, deve ser privilegiado o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas para garantir a satisfação do crédito. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES – Classe: Agravo de Instrumento, 5006255-84.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa Marianne Júdice de Matos, julgamento:
21/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD (TEIMOSINHA). Insurgência da exequente, ora agravante, contra a r. Decisão que indeferiu a pesquisa de ativos em nome do executado via sistema Sisbajud (teimosinha).
Desnecessidade de prova de alteração da situação financeira do executado, bastando apenas que transcorra tempo razoável entre as diligências. Lapso temporal de mais de 17 meses entre a última pesquisa e o pleito atual. Providência que não pode ser negada. Execução que se realiza no interesse da exequente. Satisfação da execução e da tutela jurisdicional que devem ser alcançadas.
Decisão reformada para autorizar a pesquisa de ativos do executado via Sisbajud, na modalidade teimosinha, por 30 dias. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2228548-80.2024.8.26.0000; Pitangueiras; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emílio Migliano Neto; Julg. 22/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA VIA SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1.
Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa via SISBAJUD, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao referido sistema com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha) pelo período de 30 (trinta) dias. Precedentes
. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF; AGI 07221.34-71.2024.8.07.0000; 190.3591; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Mauricio Silva Miranda; Julg. 07/08/2024; Publ. PJe 20/08/2024)

Pelo exposto, compreendo que o indeferimento de renovados pedidos de consulta deve ocorrer nos casos em que tais requerimentos são formulados com significativa proximidade, não sendo essa a hipótese vertente, motivo pelo qual a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão e deferir o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, que deve ser feito pelo Juízo
a quo
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/08/2024 às 13:54:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52824829082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.